Tribunal: TJDFT
Processo: 0713241-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA EM DECISÃO CONCESSIVA DA TUTELA DE URGÊNCIA. ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo a respeito do resultado do julgamento, o que suficiente a afastar a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.
2. O cumprimento provisório de sentença funda-se em título judicial precário, suscetível de ser modificado ou anulado em sede recursal, hipótese em que os atos executivos praticados ficam sem efeito, devendo as partes serem restituídas ao estado anterior. 2.1. “III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito. IV - Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3°, CPC/2015: "§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte." Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021. (...).” (AREsp n. 2.079.649/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.). 2.2. Na hipótese, é cabível o cumprimento provisório da decisão concessiva da tutela de urgência, porque notadamente o Banco não se desincumbiu de comprovar a impossibilidade ou justa causa para o descumprimento da obrigação fixado pelo Juízo a quo nos autos de n°0714234-21.2021.8.07.0007, não havendo que se falar, portanto, em enriquecimento ilícito do exequente, dada a finalidade coercitiva da astreinte.
3. Recurso conhecido e provido.